Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-85.2017.8.26.0696
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ção orçamentária, visando o pagamento de despesas com pessoal – Retirada de verba destinada à manutenção de serviço de saúde, especialmente para quitação de subsídios de Prefeito Municipal de Ouroeste durante período em que seu mandato foi interrompido, por força de condenação judicial transitada em julgado pelo cometimento de ato de improbidade administrativa – Determinação de complementação de preparo, pena de deserção – Regra do artigo 23-B da Lei no. 8.429/92 (redação da superveniente Lei no. 14.230/21) – Inaplicabilidade - Sentença, recurso de apelação, indeferimento da justiça gratuita e determinação de recolhimento do preparo que foram atos praticados na vigência de norma anterior à Lei no. 14.230/21 – Inteligência do artigo 14 do Código de Processo Civil - Reverência à teoria do isolamento dos atos processuais e/ou à irretroatividade de norma de natureza processual - Apreciação do mérito da pretensão recursal da parte que está subordinada ao recolhimento do preparo, como pressuposto objetivo de sua admissibilidade – Precedentes - Decisão judicial mantida.
2. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000857-85.2017.8.26.0696; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ouroeste - Vara Única; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 25/07/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Foro de Ouroeste

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

25/07/2024

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
1. Ação civil pública – Improbidade administrativa – Encaminhamento de projeto de lei para criação de suplementação orçamentária, visando o pagamento de despesas com pessoal – Retirada de verba destinada à manutenção de serviço de saúde, especialmente para quitação de subsídios de Prefeito Municipal de Ouroeste durante período em que seu mandato foi interrompido, por força de

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
1. Ação civil pública – Improbidade administrativa – Encaminhamento de projeto de lei para criação de suplementação orçamentária, visando o pagamento de despesas com pessoal – Retirada de verba destinada à manutenção de serviço de saúde, especialmente para quitação de subsídios de Prefeito Municipal de Ouroeste durante período em que seu mandato foi interrompido, por força de condenação judicial transitada em julgado pelo cometimento de ato de improbidade administrativa – Determinação de complementação de preparo, pena de deserção – Regra do artigo 23-B da Lei no. 8.429/92 (redação da superveniente Lei no. 14.230/21) – Inaplicabilidade - Sentença, recurso de apelação, indeferimento da justiça gratuita e determinação de recolhimento do preparo que foram atos praticados na vigência de norma anterior à Lei no. 14.230/21 – Inteligência do artigo 14 do Código de Processo Civil - Reverência à teoria do isolamento dos atos processuais e/ou à irretroatividade de norma de natureza processual - Apreciação do mérito da pretensão recursal da parte que está subordinada ao recolhimento do preparo, como pressuposto objetivo de sua admissibilidade – Precedentes - Decisão judicial mantida.
2. Recurso não provido.